Tribunal: CARF
Processo: 16327.902971/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.902971/2009-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902971/2009-90
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902971/2009-90

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 08/2005, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
homologou parcialmente a compensação declarada, pois o crédito indicado havia sido
parcialmente utilizado para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de
apuração do recolhimento.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, de forma bastante
lacônica, que é indiscutível o direito à compensação, uma vez que possui o crédito informado na
DCOMP. Não trouxe, todavia, qualquer explicação da origem de seu crédito, qualquer
contestação específica ao fundamento central do despacho decisório e quaisquer elementos
contábeis-fiscais para justificar o crédito pleiteado.
A 13a Turma da DRJ em São Paulo I negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito
creditório alegado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para
comprovar suas alegações.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
essencialmente, que o não reconhecimento do crédito postulado se deu em razão de mero erro
material no preenchimento da DCTF, tendo sido informado, de maneira equivocada, valores
maiores que o devido para a COFINS apurada nos períodos 08/2005 e 09/2005. Na peça recursal,
o sujeito passivo explica que receitas foram consideradas em duplicidade, nos meses de agosto e
setembro de 2005, em face de mudanças implementadas no sistema eletrônico de contabilidade.
Junto com o recurso, o sujeito passivo traz documentação para evidenciar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, em síntese, que houve erro na informação, em DCTF, do débito de COFINS do
período de apuração 08/2005.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em
outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902971/2009-90

Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem,
suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em especial, para comprovar
que o valor apurado da COFINS, período de apuração 08/2005, é aquele alegado, ao invés
daquele valor regularmente constituído pela DCTF original.
Além disso, observa-se, na leitura da manifestação de inconformidade, que o
sujeito passivo foi bastante vago em sua defesa, restringindo-se a afirmar a legitimidade de seu
crédito, sem, contudo, contestar, de forma efetiva, o fundamento do despacho decisório e sem
explicitar qual teria sido a razão da insuficiência de crédito, revelando substancial falta de
dialeticidade em sua manifestação.
Diante da insuficiência de elementos probatórios, o colegiado a quo decidiu,
corretamente, manter o despacho decisório, uma vez que o crédito pleiteado havia sido
totalmente utilizado para o pagamento de débito confessado em DCTF, não tendo a manifestante
logrado êxito em comprovar o crédito informado na declaração de compensação.
Nesse caso, caberia à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar que o valor do débito de COFINS, regularmente declarado na DCTF original e
adotado na análise fiscal de verificação do direito creditório postulado, não era aquele
confessado, mas outro.
Apesar de tal deficiência probatória em sede de manifestação de inconformidade,
analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados com o recurso voluntário,
tendo constatado que, apesar dos documentos juntados, não restou comprovado, de forma
suficiente, o direito creditório postulado. Explico.
Observe-se, primeiramente, que os demonstrativos e balancetes (fls. 185/186,
191/192, 234 a 248) juntados não servem à comprovação da apuração do tributo devido a título
de COFINS do período de apuração de agosto de 2005, uma vez que carecem de eficácia
probatória mínima perante terceiros.
Lembre-se, nesse contexto, que os livros contábeis (Diário e Razão) trazem
informações que interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes,
associados e sócios, e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e
fiscalizadores, fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão competente,
conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos interessados, entre os
quais a Administração Tributária.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902971/2009-90

Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão, aprovou,
mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma Técnica ITG 2000 –
Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida resolução estabelece que os livros
contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de
formalidades extrínsecas - tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas
sequencialmente; c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no
Conselho Regional de Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente -
autenticação no Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
Compulsando os autos, observa-se que os demonstrativos e balancetes
apresentados, além de não suprirem a falta dos livros contábeis oficiais juntamente com seus
documentos de suporte, se revelam despidos de formalidades básicas para sua mínima eficácia
perante destinatários externos à própria empresa.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou
Razão- com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem, a fim de demonstrar, de forma analítica, o valor da
COFINS apurada em agosto de 2005, o eventual registro de receitas em duplicidade,
comprovando os lançamentos contábeis com os documentos pertinentes. Lembre-se, nesse
contexto, que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Com relação às páginas do Diário e Razão (fls. 188/189), as quais trazem
lançamentos, em novembro de 2005, relativos a estornos de receitas que teriam sido assumidas
em duplicidade, nos meses de agosto e setembro daquele ano, tais elementos não se mostram
suficientes para demonstrar o valor da contribuição devida nos referidos períodos nem para
atestar a natureza do estorno efetuado, sobretudo se realmente se trata de receita registrada
indevidamente em duplicidade. Nesse caso, a recorrente deveria ter apresentado a escrituração
contábil dos períodos de agosto e setembro de 2005, juntamente com todos os documentos que
lhe dão suporte, a fim de tornar possível a identificação dos lançamentos supostamente
indevidos, a comprovação da natureza das operações correspondentes – com notas fiscais
relativas às receitas declaradas em duplicidade -, e sua indevida participação na apuração da
contribuição devida em cada período.
Ressalte-se, ademais, que os demonstrativos à fl. 232, ainda que gozem de
eficácia perante terceiros, não explicitam o valor da COFINS devida nos períodos de agosto e
setembro de 2005, trazendo apenas valores condensados do segundo semestre de 2005.
Em casos como o presente, em que se discute declaração de compensação julgada
por despacho eletrônico, tenho refletido sobre a rudimentariedade do processo comunicativo
entre Fisco e contribuinte. Em análises normais - análise manual, na terminologia interna da
RFB - de uma declaração de compensação, a autoridade tributária concede, em regra, um prazo
inicial de vinte dias para que o sujeito passivo apresente explicações e elementos para justificar
seu direito creditório. Não raramente, os prazos de intimação são estendidos, novas intimações
são feitas, em cima de respostas anteriores, e se dá um verdadeiro processo dialético de
comunicação, ocorrendo uma verdadeira cooperação entre Fisco e contribuinte na troca de
informações, possibilitando a aferição substantiva dos débitos e créditos envolvidos na
compensação, com plena concreção do contraditório e ampla defesa.
Nos despachos eletrônicos – implementados para tornar possível o tratamento em
massa dos procedimentos tributários, tornando possível a execução do controle, arrecadação e
fiscalização por parte da Administração Tributária (praticabilidade) -, não há, por certo, qualquer
violação do contraditório ou da ampla defesa, mas entendo que há um desenrolar mais precário
da dialética de cooperação característica de uma verificação fiscal de compensações – sobretudo
quando consideramos toda a organicidade de um procedimento normal de fiscalização de
compensações.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902971/2009-90

Por essa razão, tenho refletido constantemente sobre as questões probatórias no
âmbito de tais processos que derivam de um despacho eletrônico. Nessa linha, entendo que não
se pode aplicar, a ferro e fogo, por assim dizer, o instituto da preclusão probatória, sem antes
entender que a preclusão normativamente prevista pressupõe um procedimento fiscal normal, no
qual, em geral, há possibilidades variadas de comunicação, ao longo da fase não contenciosa,
entre Fisco e contribuinte.
Sendo assim, tenho avaliado, em processos derivados de despacho eletrônico, não
apenas as provas trazidas em manifestação de inconformidade, mas, ainda, aquelas reunidas em
sede recursal, buscando aferir sua robustez para comprovar o crédito postulado pelo sujeito
passivo.
Nesse contexto, em casos em que o sujeito passivo apresenta, ainda que em
recurso voluntário, provas substanciais de seu direito creditório, tenho entendido que o
processo deve ser convertido em diligência a fim de que a unidade de origem analise as provas
trazidas – saliente-se, nesse caso, que a diligência fiscal não é entendida, nesses casos, como
remédio para suprir omissão probatória do sujeito passivo, mas como mecanismo de devolver ao
Fisco a oportunidade de aferir e de se manifestar sobre a consistência das provas trazidas aos
autos, ainda que em sede recursal.
No caso concreto, apesar de se tratar de despacho decisório, o sujeito passivo teve
amplas possibilidades de apresentar, até o recurso voluntário, toda a documentação suficiente e
necessária para comprovar suas alegações. Apesar disso, não restou suficientemente
demonstrado o direito creditório alegado pela recorrente.
Além da carência de documentos suficientes para comprovar, com eficácia
perante terceiros, o valor da contribuição social devida em agosto de 2005, há que se sublinhar
que os elementos trazidos em sede recursal não servem para demonstrar se houve escrituração
das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria compensação litigiosa. A
escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria aferição e controle da
certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta COFINS a
compensar, a fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a
crédito na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo
COFINS a compensar - e das compensações declaradas - lançamentos a crédito na conta de
COFINS a compensar e lançamentos a débito na conta do passivo relativa aos tributos
compensados.
Sublinhe-se, por fim, que em casos em que o direito creditório pleiteado decorre
do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o
mínimo que se espera é que aquele que alega erro esclareça, primeiramente, em que consistiu o
erro e, depois, demonstre, com escrituração contábil (livros Diário e Razão) com seus
documentos de suporte, qual a apuração correta.
Em especial, se o erro da declaração original se deve à desconsideração de
eventuais créditos ou à inclusão indevida de certas receitas na apuração do tributo devido, é
evidente que a comprovação do valor correto passa pela própria comprovação, por documentos
hábeis e idôneos, da legitimidade de apropriação dos créditos e exclusão das receitas invocadas –
com a comprovação, naturalmente, da natureza das receitas e sua devida individualização na
apuração da base da contribuição devida.
Como antes assinalado, a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nesse
contexto, não há que se falar em violação à verdade material, quando a decisão administrativa,
ancorada na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito
pleiteado e, diante da ausência ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902971/2009-90

A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente,
determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
relevantes.
Isso não significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma
desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos
pela parte interessada. Nesse prisma, há que se recordar que existem regras claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar
regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A
aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Diante de tal ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão
recorrida ao indeferir a declaração de compensação.
É de se lembrar que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo
que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Muito embora o sujeito passivo tenha apresentado, em sede recursal,
documentação robusta para sustentar suas alegações, não restou comprovado, de forma
inequívoca e cabal, a liquidez, certeza e, sobretudo, disponibilidade do crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital